Tribunal: CARF
Processo: 10783.908089/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908089/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.402 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
ADM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
TRIBUTO
LANÇADO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTERIOR À ENTREGA DA DCTF.
COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA
MORATÓRIA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) dos tributos
lançados por homologação, se caracteriza quando o pagamento - mesmo que
por compensação - ocorre antes da apresentação da respectiva Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Roberto Silva Junior, Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa e Giovana Pereira de Paiva Leite que votaram por lhe negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogerio Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908089/2008-11
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.402 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908089/2008-11

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Versa este processo sobre PER/DCOMP. A DRFNitória, através do Despacho
Decisório n° 804812655 (fl. 21), homologou parcialmente a compensação declarada.
Na fundamentação do Despacho Decisório, tem-se:
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos com saldo reconhecido inferior
ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
O interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 1/9.
Nesta peça, alega, em síntese, que:
- houve a transmissão de PER/DCOMP em que o tipo de crédito pleiteado para
compensação é Pagamento Indevido ou a Maior;
- a homologação parcial deve ter ocorrido por ter apresentado "DCOMP depois
do prazo de vencimento do tributo compensado, sem a inclusão de multa", conduta
amparada no art. 138 do CTN, por ter havido denúncia espontânea.
Cita jurisprudência e finaliza solicitando a aceitação da compensação efetuada.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A iniciativa do sujeito passivo, promovida com a observância do art. 138 do
CTN, tem a virtude de evitar a aplicação de penas de natureza punitiva, porém
não afasta a multa de mora, de índole indenizatória e destituída do caráter de
punição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
Em sessão de julgamento de 11 de abril de 2012, a Turma Julgadora deste
Conselho, analisou os autos e decidiu converter o processo em diligencia (Resolução no
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.402 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908089/2008-11

1802000.067), buscando elucidar “se o débito objeto da compensação já havia sido
declarado/confessado em DCTF, antes da quitação por compensação (...)”.
Em despacho de 13 de março de 2019 (Despacho n° 184/SEORT/DRF VIT/ES), a
autoridade fiscal esclareceu a diligencia de forma a afirmar que “Não foi declarado débito de
CSLL novembro/2003 nas DCTFs 100.2004.41779762 (DCTF-Original) e 100.2005.22110392
(DCTF-Retificadora - Cancelada), transmitidas em 12/02/2004 e 01/07/2005, respectivamente.
(...) Foi declarado débito de CSLL - Novembro/2003 na DCTF 100.2005.22122258 (DCTF
Retificadora - Ativa), transmitida em 31/08/2005.”
É o relatório.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.402 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908089/2008-11

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Mérito
A questão central consiste na caracterização ou não de denúncia espontânea em
casos de pagamento de tributo não declarado, após a data de vencimento do respectivo tributo,
realizada por meio de declaração de compensação.
Entendo, em linha com os argumentos da Recorrente, que comprovada a
liquidação do débito – mesmo que via Per/Dcomp, antes de qualquer procedimento fiscalizatório
e, ainda, antes da transmissão da correspondente DCTF, resta configurada a ocorrência da
denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de quaisquer penalidades aos débitos, conforme
prevê o artigo 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Tendo em vista a ampla neste Conselho discussão acerca do termo “pagamento”
no âmbito do art. 138 do CTN, vale destacar minha posição de que não há diferença entre
regularizar um débito mediante pagamento ou compensação, visto que, sob os aspectos jurídicos,
os dois têm por finalidade a satisfação e quitação da obrigação pendente.
Ora, tanto o pagamento quanto a compensação são espécies de extinção do crédito
tributário previstas no artigo 156 do CTN e destinam-se à mesma finalidade, qual seja, satisfazer
a obrigação existente entre dois sujeitos.
Assim, visto que a compensação equipara-se ao pagamento, há que se considerar
os feitos idênticos em ambos os casos, uma vez que tanto o pagamento quanto a compensação
extinguem o crédito tributário na data em que realizados.
Além disso, a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito extintivo, sob
condição resolutória, de modo que não sendo homologado perderá a eficácia a denúncia
espontânea, podendo ser cobrado o débito tributário acrescido de multa. Por fim, pontua também
que o STJ possui acórdãos que acatam expressamente essa posição, a exemplo do REsp
1.122.131/SC e o AgRg no REsp 1.136.372.
Portanto, sendo certo que os efeitos da compensação equivalem ao do pagamento,
não resta dúvida de que a compensação de débitos denunciados espontaneamente também afasta
a multa de mora, nos termos do artigo 138 do CTN.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.402 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908089/2008-11

Desta forma, visto que o Recorrente noticiou a denúncia espontânea à
Fiscalização antes do envio da DCTF e realizou o seu pagamento (via compensação, preencheu
os requisitos concernentes ao citado instituto devendo ser afastada a multa de mora pretendida.
Por fim, observa-se ainda que a discussão doutrinária existente acerca da natureza
jurídica das multas aplicadas por falta, insuficiência ou intempestividade no pagamento do
tributo, se seriam estas moratória ou punitivas, restou sepultada após o julgamento, na
sistemática do artigo 543-C do CPC, do Resp n.° 1.149.022/SP pelo Superior Tribunal de Justiça
que entendeu que a multa moratória se reveste de caráter punitivo.
No presente caso, o débito de CSLL do período referente a Novembro-2003 foi
liquidado via PERDCOMP em 27/02/2004, mas somente informado em DCTF em 31/08/2005.
Aliás, neste sentido, a contrario sensu, segue entendimento esposado na ementa
do Resp n° 885517, rel Min, Castro Meira, DJ 27/ l 1/06, consta na Súmula do STJ n° 360, de
08/09/2008. Que assim prescreve: “O beneficio da denúncia espontânea não se aplica aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo."
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital